Tribunal: TJMT
Processo: 1001933-21.2022.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001933-21.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO DA SILVEIRA - CPF: 171.982.409-68 (RECORRIDO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho em parte o relator, registrando apenas nas razões de decidir que, embora medicamentos classificados no Grupo 1A do CEAF sejam, em regra, de competência da Justiça Federal e de custeio da União, a modulação de efeitos definida nos embargos de declaração do RE 1.366.243 (Tema 1.234) restringiu a exigência de inclusão da União no polo passivo apenas às ações ajuizadas após a publicação do julgamento de mérito no DJe de 19.9.2024.Acompanho em parte o relator, registrando apenas nas razões de decidir que, embora medicamentos classificados no Grupo 1A do CEAF sejam, em regra, de competência da Justiça Federal e de custeio da União, a modulação de efeitos definida nos embargos de declaração do RE 1.366.243 (Tema 1.234) restringiu a exigência de inclusão da União no polo passivo apenas às ações ajuizadas após a publicação do julgamento de mérito no DJe de 19.9.2024. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
IMUNOGLOBULINA HUMANA 5GR.
SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. MEDICAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os entes federados, em decorrência da competência comum estabelecida no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema 793 do STF).

2. O medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA está incorporado ao SUS e consta da RENAME, sendo sua dispensação de responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, o que justifica o direcionamento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

3. A responsabilidade solidária dos entes federados permite o acionamento de qualquer um deles, independentemente da divisão administrativa interna do SUS, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo quando se trata de medicamento padronizado no sistema público de saúde.

4. A competência da Justiça Estadual resta configurada quando o medicamento está incorporado ao SUS, não se aplicando a necessidade de remessa à Justiça Federal, conforme orientação do STF no Tema 1234 da Repercussão Geral.

5. Em tratamentos de uso contínuo, é necessária a renovação periódica da prescrição médica para garantir o acompanhamento adequado da evolução clínica do paciente e a segurança do tratamento, conforme Enunciados nº 2, 15 e 32 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

6. Considerando a natureza da Síndrome de Guillain-Barré e a necessidade de equilíbrio entre a garantia do tratamento e o acompanhamento médico adequado, mostra-se razoável fixar o prazo de três meses para renovação da prescrição médica.

7. Recurso parcialmente provido apenas para estabelecer a condição de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses, mantida no mais a sentença que determinou o fornecimento do medicamento com direcionamento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente os requeridos ao fornecimento do medicamento
IMUNOGLOBULINA HUMANA 5GR
em favor de
José Antônio da Silveira
, direcionando o cumprimento inicial da obrigação ao Estado recorrente.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada por José Antônio da Silveira, idoso de 69 anos, portador da Síndrome de Guillain-Barré (CID 10 - G61.0), pleiteando o fornecimento do medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA 5GR ou 6GR, após ter seu pedido administrativo indeferido pela Secretaria Estadual de Saúde.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado recorrente que: a) o medicamento pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, sendo de aquisição centralizada pela União; b) a competência para julgamento da causa seria da Justiça Federal, ante a necessidade de inclusão da União no polo passivo; c) havendo procedência, o cumprimento deveria ser direcionado primariamente à União; d) necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses.

Em contrarrazões, o Município de Alta Floresta requereu a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, pleiteando que eventuais honorários sucumbenciais sejam arcados pelo apelante.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a responsabilidade solidária dos entes federados e a adequação do direcionamento ao Estado de Mato Grosso.

Passo à análise do recurso.

É certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

A questão central consiste em definir: (i) a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA 5GR; (ii) a adequação do direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso; e (iii) a necessidade de renovação periódica da prescrição médica.

O Estado alega a incompetência da Justiça Estadual para o cumprimento da obrigação, o que não merece acolhimento.

O medicamento
IMUNOGLOBULINA HUMANA
está incorporado ao SUS e consta da RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), conforme confirmado pelo parecer técnico do NAT.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que a responsabilidade solidária permite o acionamento de qualquer ente federado, independentemente da divisão administrativa interna do SUS. A necessidade de inclusão da União no polo passivo somente se impõe quando se trata de medicamento não incorporado ao SUS ou quando há expressa determinação legal nesse sentido.

No caso em análise, o medicamento está padronizado no SUS, ainda que sua aquisição seja centralizada pela União no âmbito do Grupo 1A do Componente Especializado. Esta circunstância não afasta a responsabilidade solidária dos demais entes nem determina automaticamente a competência da Justiça Federal.

O próprio STF, na tutela provisória concedida no RE 1.366.243 (Tema 1234), estabeleceu que
"nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual".

Observo que a decisão do Tema 1234 não determina a remessa automática à Justiça Federal, mas sim que o magistrado verifique a correta formação da relação processual. No presente caso, o Estado de Mato Grosso foi corretamente incluído no polo passivo, sendo desnecessária a inclusão da União para o julgamento da causa.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Portanto, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos, o STF reconheceu a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

No mesmo sentido, os Enunciados nº 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ estabelecem que as regras administrativas de repartição de competência devem ser observadas e que o juiz pode direcionar inicialmente o cumprimento a determinado ente.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que insumos de alto custo, como o solicitado neste caso, são de responsabilidade primária do Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATU SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Contudo, considerando-se o custo e a complexidade dos medicamentos pleiteados, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme critérios de descentralização e hierarquização previstos no SUS e entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1057378-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSOS INOMINADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DO CÂNCER PARA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIAS.
TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. CUSTEIO PRIORITÁRIO PELO ESTADO
. TRANSPORTE E DESLOCAMENTO. ATRIBUIÇÃO PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CABIMENTO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pelo ente público municipal e por paciente contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar os requeridos a submeter o autor à transferência para o Hospital do Câncer, para tratamento de leucemia promielocítica aguda, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se há perda de objeto da demanda em razão de o tratamento ter sido posteriormente assegurado; (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências entre os entes federados, diante da natureza de alta complexidade do tratamento; (iii) determinar se cabe condenação em honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em perda de objeto se a obrigação somente foi cumprida após o deferimento do pedido liminar.

4. A saúde constitui dever solidário dos entes federados, mas o direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar os critérios constitucionais de descentralização, hierarquização e repartição administrativa de competências.

5. O tratamento de leucemia promielocítica aguda, com transferência para o Hospital do Câncer, enquadra-se como procedimento de alta complexidade, cujo custeio e promoção incumbem prioritariamente ao ente público estadual.

6. A imposição integral do custeio de tratamento de alta complexidade ao ente público municipal pode comprometer a organização administrativa e financeira da rede local de saúde, especialmente os serviços de atenção básica.

7. O transporte e o deslocamento do paciente para viabilização do tratamento permanecem sob atribuição prioritária do ente público municipal, em razão da proximidade com o usuário e da lógica territorial da prestação de serviço.

8. No microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não cabe condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, por força dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995, aplicados subsidiariamente por meio do artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do autor desprovido. Recurso do município parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Nas demandas de saúde, os entes federados respondem solidariamente, mas o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme a repartição administrativa de competências e a complexidade do tratamento.

2. O tratamento de alta complexidade deve ser custeado prioritariamente pelo ente público estadual, sem prejuízo da solidariedade constitucional entre os entes federados.

3. O transporte e o deslocamento do paciente para realização do tratamento podem ser atribuídos prioritariamente ao ente público municipal.

4. Não cabe condenação em honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 30, inciso VII; Constituição Federal, artigo 198, inciso I; Lei n.º 9.099/1995, artigos 54 e 55; Lei n.º 12.153/2009, artigo 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE, Tema 793; TJMT, Apelação Cível 0016441-08.2016.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16/09/2019; TJMT, RI 0002118-16.2012.8.11.0011, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 06/10/2020; TJMT, RI 0035361-60.2009.8.11.0041, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 22/03/2022.

(N.U 1051571-13.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Portanto, o direcionamento ao Estado não viola a solidariedade constitucional, mas apenas a concretiza de forma eficiente, observando a estrutura administrativa do SUS. Isso não impede que, em caso de descumprimento pelo Estado, a obrigação seja redirecionada aos demais entes solidários.

Quanto à necessidade de renovação periódica da prescrição médica, o argumento do Estado merece acolhimento parcial, merecendo a sentença ser reformada neste ponto específico.

Os Enunciados nº 2, 15 e 32 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelecem diretrizes claras sobre a necessidade de acompanhamento médico contínuo em tratamentos de uso prolongado:

Enunciado nº 2:
"Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida".

Enunciado nº 15:
"As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento".

Enunciado nº 32:
"A petição inicial nas demandas de saúde deve estar instruída com todos os documentos relacionados com o diagnóstico e tratamento do paciente, tais como: doença, exames essenciais, medicamento ou tratamento prescrito, dosagem, contraindicação, princípio ativo, duração do tratamento".

A exigência de renovação periódica da prescrição médica não constitui mero formalismo burocrático, mas sim medida essencial para garantir a adequação e a segurança do tratamento. Nenhum tratamento médico pode se dar sem o devido acompanhamento profissional, pois as mudanças na situação clínica, a análise da efetividade e a possibilidade de surgimento de novas alternativas terapêuticas fazem com que a situação de um mesmo paciente deva ser revista periodicamente.

No caso específico da Síndrome de Guillain-Barré, trata-se de condição que pode apresentar evolução variável, com possibilidade de melhora, estabilização ou agravamento do quadro clínico. O acompanhamento médico regular é fundamental para avaliar a resposta ao tratamento e a necessidade de sua continuidade.

A Portaria nº 344/1998 do Ministério da Saúde estabelece que os prazos de validade das receitas médicas variam de 30 a 60 dias para substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Embora a imunoglobulina humana não se enquadre nesta categoria específica, o princípio da necessidade de acompanhamento médico regular aplica-se a todos os tratamentos de uso contínuo.

Considerando a natureza da enfermidade e a necessidade de equilíbrio entre a garantia do tratamento e o acompanhamento médico adequado, entendo razoável fixar o prazo de três meses para renovação da prescrição médica, conforme sugerido pelo Estado recorrente. Este prazo é superior aos máximos previstos na Portaria nº 344/1998 e permite um acompanhamento médico adequado sem impor ônus excessivo ao paciente.

Assim, a sentença deve ser reformada para estabelecer expressamente que o fornecimento do medicamento fica condicionado à apresentação de prescrição médica atualizada a cada três meses, devendo o paciente procurar a Secretaria Estadual de Saúde para renovação do tratamento mediante apresentação de novo receituário médico.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para estabelecer que o fornecimento do medicamento
IMUNOGLOBULINA HUMANA 5GR
fica condicionado à apresentação de prescrição médica atualizada a cada três meses.

Mantenho, no mais, a sentença pelos seus próprios fundamentos, confirmando a responsabilidade solidária dos entes federados e o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido substancial provimento ao recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026